Tribunal: TJDFT
Processo: 0743119-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743119-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740578-86.2023.8.07.0001 – id 174258545) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça, por entender afastada a alegada hipossuficiência, em razão de sua renda bruta de R$ 12.203,59 e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega, em suma, que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, salientando que sua renda bruta mensal é consumida por diversos empréstimos consignados em folha e debitados em conta corrente, restando-lhe o valor líquido de R$ 3.702,18, bem como que o Juízo a quo não analisou seu pedido liminar para compelir o agravado a cumprir a determinação constante na Resolução Bacen no 4.790, a fim de cancelar os descontos dos empréstimos em conta. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. Não conheço do capítulo acerca do pedido de cancelamento dos descontos de empréstimos em conta corrente, pois a matéria deve ser analisada originariamente pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, uma vez que o Magistrado não poderia analisar o pedido liminar antes do deferimento da gratuidade pleiteada e o respectivo recolhimento das custas, em caso de indeferimento. O documento id 174222193 – autos principais revela ganho líquido mensal da agravante, servidora pública, no mês de setembro/23, de R$ 4.185,06, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR